Tribunal: TJMT
Processo: 1010265-64.2025.8.11.0041
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010265-64.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[G8 ARMARINHOS LTDA - CNPJ: 14.232.132/0001-53 (RECORRENTE), EDUARDO ROBERTO SALOMAO GIAMPIETRO - CPF: 217.661.118-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE SINALIZADORES PARA CONES DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE TROCA DE LOTE. IMPOSSIBILIDADE. PRODUTO DESCONTINUADO NO MERCADO. SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. GRAU MÁXIMO PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 03/2024-CADM DO TJMT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONDUTA DOLOSA NÃO COMPROVADA. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que, em demanda envolvendo a Ata de Registro de Preços no 130/2023 (Pregão Eletrônico no 32/2023), reconheceu a inexecução contratual pela fornecedora quanto à entrega de sinalizadores com baterias recarregáveis, preservando a penalidade administrativa com redução (multa de 20% e impedimento de licitar por 18 meses), após processo sancionatório que aplicara multa de 30% e impedimento por 3 anos, sob alegação da embargante de descontinuidade do produto e pretensão de reinterpretação de instrução normativa para afastar/minorar sanções.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade quanto (i) à impossibilidade de substituição do objeto licitado diante da alegada descontinuidade de mercado; e (ii) à adequação/proporcionalidade da penalidade aplicada à luz da Instrução Normativa no 03/2024-CADM, ou se os embargos pretendem apenas rediscutir o mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Embargos de declaração exigem a presença de omissão, obscuridade ou contradição no julgado e não se prestam, ainda que sob pretexto de prequestionamento, à reforma de decisão desfavorável por reexame do mérito. O acórdão enfrenta o inadimplemento sob a ótica da vinculação ao instrumento convocatório, ao consignar que a licitante aderiu às especificações do Pregão Eletrônico no 32/2023, inclusive quanto à entrega de sinalizadores com baterias recarregáveis, item considerado essencial à finalidade pública. A descontinuidade do produto pelo fabricante configura falha na cadeia de suprimentos atribuível ao risco do contratado (fortuito interno), de modo que a empresa, como licitante profissional, assume a viabilidade de sua proposta e não se exime de sanções por escassez de mercado. A aceitação de produto diverso compromete a isonomia do certame, pois outros concorrentes podem ter deixado de participar em razão da dificuldade tecnológica do item, e admitir a substituição posterior do objeto alteraria as condições de competição. A alegação de inexecução parcial não subsiste porque o sinalizador sem a bateria recarregável especificada é imprestável ao interesse público licitado, e a tentativa de entrega com baterias comuns altera a natureza econômica da contratação, não podendo a Administração ser compelida a aceitar objeto distinto do pactuado. A substituição da multa por advertência não se justifica porque a Instrução Normativa no 03/2024-CADM prevê advertência para inexecuções de pequena relevância, e a frustração integral do empenho, com dispêndio de tempo e recursos humanos pela Administração, não se enquadra nessa hipótese, além de as sanções já terem sido significativamente reduzidas em juízo (de 30%/36 meses para 20%/18 meses). Os embargos revelam inconformismo e intento de revisão do julgado, sem apontamento de vício decisório, caracterizando medida protelatória e autorizando a multa processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não acolhido.
Tese de julgamento:
Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, sendo incabíveis para rediscutir o mérito ou reinterpretação de matéria já enfrentada no acórdão. A descontinuidade de produto na cadeia de fornecimento do contratado constitui fortuito interno e não afasta a vinculação ao instrumento convocatório nem autoriza a substituição do objeto licitado por item com especificação diversa. A frustração integral do empenho, com entrega de objeto imprestável à finalidade pública, legitima a aplicação de multa e impedimento de licitar, sendo incabível a conversão em advertência quando a própria disciplina administrativa restringe essa medida a inexecuções de pequena relevância. Embargos manejados com propósito de rediscutir o mérito configuram caráter protelatório e ensejam multa na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932; CPC, art. 1.026, § 2o; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 59; Lei no 12.153/2009, art. 27; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), art. 17, I; Instrução Normativa no 03/2024-CADM do TJMT; Súmulas 1 e 2/TR-TJMT; Enunciados 176 e 177/FONAJE.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, 3a Turma, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20/04/2020, DJe 23/04/2020; STJ, 2a Turma, EDcl no AgInt no AREsp 974.848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/05/2017; STJ, 2a Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/12/2022, DJe 13/12/2022; STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1.888.325/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 21/03/2022, DJe 23/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Com fundamento no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE, passo julgamento monocrático.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão (
id. 330034882 - R.I. no 1010265-64.2025.8.11.0041 – 1a TR
),
que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

Dos fatos:
- a celebração da Ata de Registro de Preços no 130/2023 (Pregão Eletrônico 32/2023) entre as partes; - a inexecução contratual por parte da G8 Armarinhos LTDA. quanto à entrega de baterias recarregáveis; - a instauração do Processo Sancionatório no 1/2024, que culminou na aplicação de multa de 30% sobre o valor do empenho e impedimento de licitar por 3 anos; - a alegação da empresa de que a falta do produto decorreu de descontinuidade pelo fabricante; - a decisão judicial de primeiro grau que, confirmando a liminar, reduziu as penalidades para multa de 20% e suspensão de 18 meses; - a manutenção da sentença pela Turma Recursal e a oposição de embargos de declaração pela empresa questionando a interpretação de instrução normativa estadual.

Diferentemente do alegado pela embargante, o acórdão abordou a questão do inadimplemento sob a ótica da vinculação ao instrumento convocatório. Restou consignado que a empresa, ao participar do Pregão Eletrônico no 32/2023, vinculou-se à entrega de sinalizadores com baterias recarregáveis, item essencial para a sustentabilidade e economia operacional da Administração.

A falha na cadeia de suprimentos (
descontinuidade do produto pelo fabricante
) é classificada pela jurisprudência administrativa e civil como fortuito interno. Como licitante profissional, a embargante assume o risco da viabilidade de sua proposta. Admitir que a escassez de mercado eximisse o contratado da multa após a entrega de produto diverso violaria o princípio da isonomia, pois outros competidores podem ter se abstido de participar do certame justamente por conhecerem a dificuldade tecnológica do item.

A tese de inexecução parcial foi expressamente afastada. O sinalizador sem a bateria recarregável especificada é objeto imprestável para a finalidade pública licitada. A tentativa de entrega de baterias comuns, que exigem trocas frequentes e custo de manutenção superior, altera a natureza econômica da contratação, não podendo a Administração ser compelida a aceitar objeto diverso do pactuado.

Quanto ao pedido de substituição da multa por advertência, o Colegiado entendeu pela manutenção da multa de 20% e do impedimento de 18 meses. Tais valores já representam uma redução significativa em relação às penas máximas aplicadas administrativamente (30% e 36 meses). A Instrução Normativa no 03/2024-CADM é clara ao prever que a advertência destina-se a inexecuções de pequena relevância. A frustração integral de um pedido de empenho, que demandou tempo e recursos humanos da Administração, não se amolda ao conceito de “pequena relevância”.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório
.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.

(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026